Tribunal: TJSP
Processo: 1039231-96.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados

Ementa:
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP. Decisão reformada.
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039231-96.2016.8.26.0053 Voto 20310 tcn
Registro: 2020.0000053693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1039231-96.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada
ELISA OLIVEIRA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039231-96.2016.8.26.0053 Voto 20310 tcn
Apelação / Remessa Necessária no 1039231-96.2016.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Elisa Oliveira de Almeida
Comarca: São Paulo
Voto no 20310
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
870.947,
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o
mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à
sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial
provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros
moratórios deverão ser fixados segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança,
pois
é
constitucional; a atualização monetária segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática
do TJSP. Decisão reformada.
Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária movida em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, aduzindo a autora,
em síntese, que é professora de Educação Básica II do Quadro
de Magistério da Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, titular de cargo efetivo. Alega que necessitou licenciar-
se de suas atividades laborais no período compreendido entre
10/03/2015 a 08/04/2015 devido a um quadro clínico com
transtorno depressivo recorrente (CID 10 F33.2) e ansiedade
generalizada (CID 10 F41.1). Ocorre que o Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo negou a licença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039231-96.2016.8.26.0053 Voto 20310 tcn
médica supracitada, ou concedeu período menor que o
necessitado pela autora. Sustenta, ainda, que fez pedido de
reconsideração junto ao DPME, o qual foi indeferido. Assim,
requer a antecipação de tutela para determinar a manutenção
do
pagamento dos vencimentos da autora e que a ré se abstenha
de descontar as faltas lançadas em razão dos indeferimentos
das licenças requeridas durante o trâmite da presente ação,
bem como para impedir a instauração de qualquer processo
administrativo por abandono de cargo ou frequência irregular,
em virtude da consignação de faltas injustificadas pelo
indeferimento da licença.
A r. sentença de fls. 286/292, julgou
procedente o pedido, para condenar a requerida a conceder e
publicar licença para tratamento de saúde da autora, nos
períodos descritos na exordial, regularizando o registro de
frequência da autora, para que o período mencionado seja
consignado como de licença para tratamento de saúde, bem
como condenando a requerida à restituição de eventuais
valores descontados a título de faltas no período mencionado,
corrigidos monetariamente, observando o percentual cominado
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E,
consignando que os juros de mora incidem a partir da citação, e
observarão a sistemática do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com redação atribuída pelo art. 5o da Lei 11.960/09. Em razão
da sucumbência, a vencida foi condenada a arcar com as
custas e despesas processuais, e honorários advocatícios,
fixados em R$ 2.500,00, a teor do artigo 85 do CPC, valor que
será atualizado a partir da publicação da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039231-96.2016.8.26.0053 Voto 20310 tcn
Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
297/298), foram rejeitados às fls. 304.
Ao
reexame
necessário,
soma-se
o
recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, visando a
inversão do resultado, bem como a fixação dos honorários
advocatícios no mínimo legal, sobre o proveito econômico,
devendo ser de R$260,24 (fls. 308/337). O recurso foi recebido
e respondido (fls. 344/356).
O v. acórdão de fls. 361/367 negou
provimento aos recursos. Opostos embargos declaratórios (fls.
369/377),
foram
acolhidos
em
parte
para
determinar
a
suspensão do feito, em relação aos consectários legais,
ressalvada a possibilidade de prosseguimento em relação ao
valor incontroverso (fls. 384/387).
Sobreveio a certidão de fls. 390, tendo
em vista o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810 do E. Supremo Tribunal Federal. Os autos vieram a este
Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs
nos. 4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal
Federal em 25.03.2015, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039231-96.2016.8.26.0053 Voto 20310 tcn
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos
do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu
a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os
efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de
pagamento
de
precatórios,
instituído
pela
Emenda
Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a
contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia
prospectiva
à
declaração
de
inconstitucionalidade
dos
seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data
de conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos
ou pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação
do índice oficial de remuneração básica da caderneta de
poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios
tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a
Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e 2.2.) ficam
resguardados
os
precatórios
expedidos,
no
âmbito
da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis
no 12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como
índice de correção monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C.
STF, Rel. Min. AYRES BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas,
solucionou
a
questão
apenas
para
a
segunda fase do processo execução, ou seja, somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou
que já haviam sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase
da execução (anterior à expedição do precatório), estava
pendente
de
definição
pelo
Supremo
Tribunal
Federal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039231-96.2016.8.26.0053 Voto 20310 tcn
(Repercussão Geral no 810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte,
o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter
a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos,
integralmente
o
Ministro
Marco
Aurélio,
e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039231-96.2016.8.26.0053 Voto 20310 tcn
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
a
atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o
julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo
meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que,
no presente caso, não houve a expedição de precatório, bem
como não se trata de matéria tributária, os juros devem ser
calculados em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após,
devem ser calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09.
Em relação à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça.
Nestes termos, dou parcial provimento
aos recursos.
CAMARGO PEREIRA
Relator